Tribunal: TJES
Processo: 5022140-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022140-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: LUIS FELIPE PEREIRA BERGER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022140-91.2023.8.08.0048

RECTE.: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.:
LUIS FELIPE PEREIRA BERGER

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EM ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a negativação do seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, devido a um débito supostamente pendente de quitação, oriundo de contrato que não firmou junto à ré. Por este motivo, requer a exclusão de seu CPF do cadastro de maus pagadores e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6675692, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6675686, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da regularidade da cobrança. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6675583) dispôs que:
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
CONFIRMAR
integralmente a decisão liminar de Id 30598535.
DECLARAR
inexigível o débito em face de
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
no valor R$ 72,40 (setenta e dois reais) impondo-se à ré o dever de cancelar o contrato, o débito e a dívida em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança efetuada ou por dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenar a requerida a pagar ao autor indenização por lesão moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora a partir da negativação (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, tendo a ré, inclusive, reconhecido a existência de contratação por meio de fraude, bem como a cobrança indevida à autora. Ora, em sede de contestação (ID. 6675578) a ré se comprometeu a realizar o cancelamento da contratação e das cobranças, bem como a realizar a exclusão da negativação do nome do autor, senão vejamos (ID. 6675578, p. 05):

No entanto, diante do noticiado na presente ação, a Ré diligenciou o caso à Área de Risco, e após análise minuciosa não foi possível comprovar que a adesão foi realizada pela parte Autora, razão pela qual tomou todas as providências possíveis de cancelamento de serviço, cancelamento das faturas inadimplidas, bloqueios de cobrança, prevenção e exclusão da negativação.

Desta feita, entendo que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da autora.

Nesse sentido, a espelho do que indicou a sentença recorrida, considerando o reconhecimento de ausência de relação jurídica entre as partes e ainda considerando que a responsabilidade da requerida no caso é objetiva, a situação se enquadra como de caso fortuito interno, ainda que a fraude tenha sido cometida por terceiro, e decorre do risco assumido pela empresa prestadora dos serviços.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 6675568) decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatício no percetual de 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)